Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RETORNO DO STJ. CLÁUSULA PENAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSIÇÃO.
1. Trata-se de rejulgamento da apelação de GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE (ré), relativo a processo que retornou do Superior Tribunal de Justiça em razão do provimento do Agravo em Recurso Especial 2342617 (relatoria do Ministro Raul Araújo), interposto por GEAP, pelo qual reformado o Acórdão 1430757, pelo qual negado provimento à apelação interposta por GEAP e provida parcialmente a apelação interposta por CAMARA BRASILEIRA DE RESOLULÇÃO DE CONFLITOS ONLINE (ID36597786).
2. Pela decisão proferida pelo STJ, determinada a redução equitativa da multa prevista no artigo 413 do Código Civil em relação ao recurso de GEAP
3. Com a manifestação de GEAP pela resilição do contrato em 2019, o contrato restou parcialmente cumprido. A cláusula penal prefixa prejuízos pelo inadimplemento total do contrato, do que decorre a conclusão de que, se o contrato foi parcialmente cumprido, os prejuízos foram menores que o valor prefixado na cláusula penal. Assim e nos termos do que determinado pelo STJ, impositiva a a redução da multa nos termos do artigo 413, CC ("a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".).
4. Para a redução da multa pelo artigo 413, CC, o critério utilizado pelo legislador é o da equidade, e não da proporcionalidade (“A redação do art.413 do Código Civil não impõe que a redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido.”, Enunciado 359 da IV Jornada de Direito Civil). E “O conceito de equidade é o da justiça no caso concreto, com a possibilidade de abrandamento dos rigores da lei, de acordo com as peculiaridades do caso” (SCHREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.250). Assim é que “(..) não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes.” (REsp n. 1.890.407/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
5. Na hipótese, considerando o fato da igualdade de condições entre as partes, nenhum desequilíbrio de forças entre as contratantes, o parcial adimplemento, razoável a redução do valor relativo à cláusula penal em 40% (quarenta por cento).
6. Recurso de GEAP conhecido e parcialmente provido.